Tribunal: TJES
Processo: 5000050-02.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000050-02.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELMAR GUMS e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RENÚNCIA À PRETENSÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO VISANDO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA OU PARCELAMENTO DAS CUSTAS – BENEFÍCIO INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA APÓS OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE AFASTAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADE MERAMENTE TEMPORÁRIA – CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM A INTEGRALIDADE DAS DESPESAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, homologando a renúncia à pretensão em embargos à execução, condenou os embargantes, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais. O recurso visa unicamente afastar tal condenação, mediante a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas.

2. O benefício da gratuidade de justiça foi indeferido em primeira instância, em decisão fundamentada proferida após ter sido oportunizado aos apelantes, por força de anterior decisão em Agravo de Instrumento, a comprovação da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

3. A análise dos autos, conforme realizado pelo Juízo a quo, revela a existência de robustos elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência, tais como o elevado valor das operações de crédito contratadas originariamente, a existência de patrimônio imobiliário considerável (incluindo imóveis de alto padrão) avaliado em dezenas de milhões de reais em processo conexo, e a relevante atividade econômica desenvolvida pelos apelantes (avicultura em município de destaque nacional).

4. O pedido subsidiário de parcelamento das custas, previsto no art. 98, § 6º, do CPC, também não merece acolhida, pois os mesmos elementos que afastam a hipossuficiência para a gratuidade integral indicam que os apelantes possuem meios para arcar com a totalidade da despesa processual, não restando demonstrada uma dificuldade meramente temporária que justifique o fracionamento.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HELMAR GUMS e JOSIMARA LOSS GUMS
em face da r. sentença (id. 9433670) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá que, nos autos dos
Embargos à Execução nº 5000050-02.2022.8.08.0056
opostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, homologou a renúncia à pretensão formulada pelos embargantes (ora apelantes) e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘c’, do Código de Processo Civil, condenando os embargantes ao pagamento das despesas processuais.

Em suas razões recursais (id. 9433672), os apelantes insurgem-se unicamente contra a condenação ao pagamento das custas processuais. Pleiteiam a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sustentando que não possuem condições financeiras de arcar com tais despesas sem prejuízo do próprio sustento, em razão de grave crise financeira decorrente da pandemia e da natureza de sua atividade (avicultura), do elevado endividamento perante a instituição financeira (objeto de múltiplos acordos), da necessidade de venda de patrimônio para fazer frente a esses acordos e do valor exorbitante das custas processuais. Subsidiariamente, requerem o parcelamento das custas em 30 (trinta) prestações mensais.

Contrarrazões no id. 9433677, pugnando pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000050-02.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELMAR GUMS, JOSIMARA LOSS GUMS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HELMAR GUMS e JOSIMARA LOSS GUMS
em face da r. sentença (id. 9433670) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá que, nos autos dos
Embargos à Execução nº 5000050-02.2022.8.08.0056
opostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, homologou a renúncia à pretensão formulada pelos embargantes (ora apelantes) e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘c’, do Código de Processo Civil, condenando os embargantes ao pagamento das despesas processuais.

Em suas razões recursais (id. 9433672), os apelantes insurgem-se unicamente contra a condenação ao pagamento das custas processuais. Pleiteiam a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sustentando que não possuem condições financeiras de arcar com tais despesas sem prejuízo do próprio sustento, em razão de grave crise financeira decorrente da pandemia e da natureza de sua atividade (avicultura), do elevado endividamento perante a instituição financeira (objeto de múltiplos acordos), da necessidade de venda de patrimônio para fazer frente a esses acordos e do valor exorbitante das custas processuais. Subsidiariamente, requerem o parcelamento das custas em 30 (trinta) prestações mensais.

A questão central, portanto, reside em analisar se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça ou ao parcelamento das custas, afastando a condenação imposta na sentença.

Infere-se dos autos que o pedido de gratuidade de justiça foi inicialmente formulado em primeira instância e indeferido (id. 9433636). Tal decisão foi anulada por este E. Tribunal em sede de Agravo de Instrumento (nº 5009976-78.2022.8.08.0000), por inobservância do rito do art. 99, § 2º, do CPC. Ou seja, justamente para que fosse oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência.

Retornando os autos à origem, os apelantes foram novamente intimados para complementar a documentação (id. 9433647). Contudo, o benefício da gratuidade foi novamente indeferido (id. 9433663) e, em face de tal decisão, não foi interposto agravo de instrumento.

Quanto a este aspecto, os Apelantes alegam que a sentença ora vergastada foi proferida no decorrer do prazo recursal. Contudo, ainda que se admita essa tese sobre a interrupção do prazo recursal pela suspensão processual convencionada, isso não altera o mérito da questão.

Conforme bem apontado pelo magistrado
a quo
na decisão de indeferimento, os documentos então apresentados (extratos bancários da conta junto ao próprio banco exequente/apelado e relação de dívidas – id. 9433649) foram considerados insuficientes para comprovar a alegada miserabilidade.

Com efeito, o Juízo de origem apresentou fundamentação robusta baseando-se não apenas na insuficiência da prova trazida, mas, principalmente, em elementos concretos que indicam capacidade econômica incompatível com a hipossuficiência alegada. Destaco os pontos relevantes daquela decisão:

i) Elevado Valor das Operações Contratadas: Os apelantes contrataram com o banco apelado operações de crédito de valores vultosos, como a própria Cédula Rural Pignoratícia que originou a execução embargada, no valor inicial de R$ 2.132.311,10 (dois milhões cento e trinta e dois mil trezentos e onze reais e dez centavos), e figuram como devedores em diversas outras ações movidas pelo mesmo banco, cujos valores somados superam R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Tal volume de negócios pressupõe, necessariamente, a demonstração de lastro financeiro e patrimonial significativo perante a instituição financeira para a obtenção de tais créditos.

ii) Patrimônio Considerável: Foi ressaltado pelo Juízo
a quo
que, em outro processo (nº 5001525-27.2021.8.08.0056), o patrimônio imobiliário (construções, benfeitorias e terrenos) do apelante Helmar Gums foi avaliado em mais de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), existindo no local residências de alto padrão, piscina e campo de futebol. Além disso, foi apontada a existência de pelo menos outros 8 (oito) imóveis registrados em nome do apelante.

iii) Atividade Econômica Relevante: Os apelantes são reconhecidos como grandes produtores rurais (avicultores) na região de Santa Maria de Jetibá, município de destaque nacional na produção de ovos. Embora aleguem crise no setor, não apresentaram dados concretos sobre a renda atual auferida pela atividade ou por outras fontes.

iv) Ônus da Prova: Cabia aos apelantes, especialmente após serem instados a complementar a documentação, comprovar de forma inequívoca a insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, CF e art. 99, § 2º, CPC). Limitaram-se, contudo, a apresentar extratos da conta junto ao credor e a lista de processos, o que não demonstra a totalidade de sua situação financeira.

Diante desse quadro fático delineado na referida decisão, entendo que o Juízo de origem agiu corretamente ao concluir pela ausência de hipossuficiência. Os elementos dos autos apontam para uma capacidade econômica e patrimonial incompatível com o benefício pleiteado. A existência de múltiplas dívidas e a realização de acordos, por si só, não comprovam a miserabilidade jurídica, podendo indicar, ao contrário, a existência de patrimônio e fluxo de caixa (ainda que comprometido) para negociar e garantir tais obrigações.

A alegação de venda de patrimônio para custear acordos, trazida apenas em sede de apelação, além de não comprovada especificamente nos autos com documentação pertinente (qual bem, por qual valor, qual o destino exato dos recursos), tampouco infirma a conclusão anterior sobre a capacidade econômica geral dos apelantes, considerando o vultoso patrimônio já apontado.

A condenação ao pagamento das custas na sentença é consequência direta da decisão anterior que, com base nos elementos então disponíveis e após a devida oportunidade de comprovação, concluiu pela capacidade financeira dos apelantes. A presente apelação, ao rediscutir a gratuidade, ataca, em essência, os fundamentos daquela decisão interlocutória, a qual, conforme exposto, considero acertada.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se àqueles que comprovadamente não podem arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento, o que, à luz dos elementos constantes nos autos e analisados pelo Juízo de origem, não é o caso dos apelantes.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas (art. 98, § 6º, CPC), embora legalmente previsto, sua concessão depende da análise concreta da dificuldade temporária do requerente em adimplir as custas de uma só vez.

Considerando os mesmos elementos que afastam a hipossuficiência para a gratuidade total – notadamente o patrimônio e a capacidade de contrair e negociar dívidas milionárias –, não vislumbro fundamento para deferir o parcelamento, pois não restou demonstrado que a dificuldade em pagar as custas (ainda que elevadas em razão do valor da causa) seja meramente momentânea e superável apenas com o fracionamento, mas sim que os apelantes possuem meios para arcar com a integralidade da despesa processual.

Dessa forma, a sentença que condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais deve ser mantida, pois reflete a correta aplicação das normas processuais após o indeferimento fundamentado do benefício da gratuidade de justiça.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)